Tribunal: TJDFT
Processo: 0722543-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Conselho Especial Número do processo: 0722543-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA EXECUTADO: UNIÃO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme se infere dos autos, a União, conquanto assentindo com o valor apurado pelo exequente, defende que desse montante deve ser deduzido o equivalente a contribuição previdenciária, no montante de R$ 25.008,27 (vinte e cinco mil e oito reais e vinte e sete centavos)[1]. De sua vez, o exequente aponta que a dedução pretendida é indevida, sob pena de cobrança em duplicidade, pois já recolhidos os valores devidos ao regime previdenciário, com base no teto do Regime Geral de Previdência Social[2]. Assim, diante da controvérsia havida, à União para, no prazo de 05 (cinco) dias, observada a dobra legal, dizer sobre a impugnação manifestada pelo credor quanto ao decote defendido. I. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75305548 (fls. 184/186). [2] - ID Num. 76163067 (fls. 193/194).